Tribunal: TJDFT
Processo: 0733635-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A apelação interposta contra sentença proferida em ação de despejo não tem efeito suspensivo (art. 58, V da Lei no 8.245/1991).
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte mantém-se inerte após ter sido devidamente intimada para se manifestar sobre documento novo juntado autos.
3. Verificado o inadimplemento do locatário, que deixou de pagar a contraprestação pelo uso do imóvel e não providenciou a purga na mora no valor total da dívida, impõe-se a rescisão contratual e a consequente ordem de despejo.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.